Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE USO DE ENDEREÇO FISCAL – COBRANÇA DOS SERVIÇOS – REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA IMPRESCINDÍVEL. EFEITO DA REVELIA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em que a prestadora de serviços objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de cobrança pelo uso indevido do endereço fiscal por parte da recorrida. Sustenta que, ao contrário do apontado na sentença, a juntada do contrato era prescindível, pois a relação discutida refere-se a um período posterior ao ajuste.
2. No caso, a recorrida, devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação, tendo a sentença decretado a sua revelia, na forma do quanto determina o art. 20, da Lei 9.099/95. Assim, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora deveria ser infirmada com elementos acostados aos autos que demonstrassem contrariedade à tese da requerente, o que não ocorreu.
3. Ainda que a recorrente alegue que o período de serviço prestado e indevidamente utilizado pela recorrida seja posterior ao pacto, a cópia do contrato é imprescindível para análise da sua causa de pedir, especialmente para demonstrar se o serviço de cessão de endereço fiscal foi em algum momento fornecido à recorrida e em quais condições.
4. A mera apresentação do enquadramento da pessoa jurídica perante a Junta Comercial ou órgão competente, com a discriminação das atividades por ela desenvolvidas, não cria presunção absoluta de que todos os serviços disponibilizados são contratados por todos aqueles que tenham de alguma forma firmado contrato de prestação de serviços. É dizer, dentre as diversas atividades, cada contrato vai detalhar o serviço contratado, a fim de vincular os contratantes.
5. A recorrente não juntou o documento essencial à análise do seu pleito, nem com a petição inicial, nem quando oportunizada a juntada de outras provas, após a audiência de conciliação. Sua inércia não pode ser substituída pela revelia da parte contrária, permanecendo seu ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado com documento imprescindível, nos termos do artigo 434 do CPC.
6. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.